Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-41.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-41.2020.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: ANA CELIA DE CASTRO SILVA

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.066.677/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico-administrativo.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE nº 1.066.677, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

Configura-se desvirtuamento da contratação temporária quando esta se estende por período incompatível com a excepcionalidade que justifica o instituto constitucional, revelando burla à exigência de concurso público e utilização indevida do instituto para suprir necessidade permanente da Administração.

Contratação que perdurou por dois anos completos para exercício de função essencial e permanente da Administração Pública, sem demonstração da persistência da situação excepcional, caracteriza desvio de finalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a prova do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, não sendo lícito exigir do trabalhador a prova negativa de que não as recebeu.

A ausência de apresentação de recibos de pagamento, contracheques ou comprovantes bancários que demonstrem o efetivo adimplemento das obrigações trabalhistas milita em desfavor do ente público.

Não caracterizada sucumbência recíproca relevante quando a parte autora decai apenas quanto a pedido acessório, mantendo-se a condenação exclusiva do réu nos encargos sucumbenciais.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000010-41.2020.8.05.0211, da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que é apelante o Município de Riachão do Jacuípe e apelada Ana Celia de Castro Silva.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .